Tribunal: TJES
Processo: 0000034-86.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-86.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA e outros

APELADO: ELIANE PESENTE SOARES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. PERDA TOTAL DE VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1.

Ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito provocado por condutor embriagado que invadiu a contramão. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de despesas médicas, danos morais (R$ 15.000,00) e estéticos (R$ 5.000,00), indeferindo o ressarcimento integral da motocicleta.

2. O réu apela alegando falta de prova robusta dos danos materiais e pleiteia a redução ou afastamento das indenizações extrapatrimoniais. A autora recorre adesivamente buscando a majoração dos danos morais e estéticos e a condenação pelo valor integral do veículo (Tabela FIPE).

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a existência de plano de saúde ou SUS exime o ofensor de custear o tratamento médico; (ii) fotografias são suficientes para comprovar a perda total do veículo; e (iii) o quantum indenizatório foi fixado em observância à gravidade das lesões e à capacidade econômica das partes.

III. Razões de Decidir

4. A responsabilidade do réu é incontroversa, confirmada por confissão em acordo de não persecução penal. O causador do dano deve promover a reparação integral, não sendo eximido pelo fato de a vítima possuir plano de saúde ou acesso ao SUS, devendo custear as despesas com nexo causal direto devidamente comprovadas.

5. A jurisprudência exige, para caracterização de perda total e indenização pela Tabela FIPE, a apresentação de orçamentos que demonstrem custo de reparo superior a percentual significativo do valor do bem ou laudo técnico de inviabilidade. Meras fotografias, desacompanhadas de prova técnica, são insuficientes para lastrear a condenação integral.

6. O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica. Embora as lesões sejam graves (coma, fraturas, debilidade permanente), a manutenção dos valores fixados é necessária dada a hipossuficiência do ofensor, beneficiário da justiça gratuita, para evitar sua insolvência civil.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "1. O fato de a vítima possuir plano de saúde ou haver disponibilidade do SUS não exime o ofensor de custear o tratamento efetivamente realizado e comprovado. 2. Meras fotografias, desacompanhadas de prova técnica ou orçamentária idônea, são insuficientes para comprovar a perda total do veículo. 3. A fixação da indenização deve considerar a capacidade de pagamento do ofensor, sob pena de tornar a condenação inócua e gerar a insolvência civil do devedor".

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 0304948-85.2019.8.24.0038; TJMS, Apelação Cível n. 0807932-87.2023.8.12.0002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ LUIZ DA SILVA SOUSA
e de
APELAÇÃO ADESIVA
interposta por
ELIANE PESENTE SOARES
, em face da a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, nos autos da
a
ção de
r
eparação de
d
anos
por acidente de trânsito
ajuizada pela recorrente adesiva, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido ao pagamento de danos materiais referentes às despesas médicas e de tratamento comprovadas, a serem apuradas em liquidação, deduzindo-se eventual DPVAT, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos estéticos. Julgou, contudo, improcedente o pedido de ressarcimento integral da motocicleta, por ausência de prova da perda total.

Em suas razões (id. 17514471), primeiro o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de provas robustas dos danos materiais, alegando que a planilha apresentada é unilateral e que a autora possuía plano de saúde;
(ii)
a necessidade de reforma quanto aos danos morais e estéticos, aduzindo que a vítima já retomou suas atividades laborais e físicas; e,
(iii)
subsidiariamente, pleiteia a minoração do quantum indenizatório, invocando sua hipossuficiência econômica.

Por sua vez, no recurso adesivo (id. 17514475), a autora pugna pela reforma parcial do julgado para majorar as indenizações por danos morais e estéticos, considerando a gravidade das lesões e a conduta do requerido e condenar ao pagamento do valor da motocicleta, pela Tabela FIPE, sustentando que as fotografias comprovam a perda total.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000034-86.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA, ELIANE PESENTE SOARES

APELADO: ELIANE PESENTE SOARES, JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ LUIZ DA SILVA SOUSA
e de
APELAÇÃO ADESIVA
interposta por
ELIANE PESENTE SOARES
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, nos autos da
a
ção de
r
eparação de
d
anos
por acidente de trânsito
ajuizada pela recorrente adesiva, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido ao pagamento de danos materiais referentes às despesas médicas e de tratamento comprovadas, a serem apuradas em liquidação, deduzindo-se eventual DPVAT, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos estéticos. Julgou, contudo, improcedente o pedido de ressarcimento integral da motocicleta, por ausência de prova da perda total.

Em suas razões (id. 17514471), primeiro o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de provas robustas dos danos materiais, alegando que a planilha apresentada é unilateral e que a autora possuía plano de saúde;
(ii)
a necessidade de reforma quanto aos danos morais e estéticos, aduzindo que a vítima já retomou suas atividades laborais e físicas; e,
(iii)
subsidiariamente, pleiteia a minoração do quantum indenizatório, invocando sua hipossuficiência econômica.

Por sua vez, no recurso adesivo (id. 17514475), a autora pugna pela reforma parcial do julgado para majorar as indenizações por danos morais e estéticos, considerando a gravidade das lesões e a conduta do requerido e condenar ao pagamento do valor da motocicleta, pela Tabela FIPE, sustentando que as fotografias comprovam a perda total.

Dada a interconexão das matérias, passo à análise conjunta dos recursos.

De início, saliento que responsabilidade civil do requerido é incontroversa. Conforme bem delineado na sentença, o requerido firmou acordo de não persecução penal, no qual confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção e ter colidido com a motocicleta da autora ao invadir a contramão, evadindo-se do local sem prestar socorro.

Tal conduta atrai a incidência dos arts. 186 e 927 do Código Civil, configurando o dever de indenizar.

Quanto aos danos materiais relativos às despesas médicas e de tratamento, não assiste razão ao apelante principal. Digo isso porque o causador do dano deve promover a reparação integral.

O fato de a vítima possuir plano de saúde ou haver disponibilidade do SUS não exime o ofensor de custear o tratamento efetivamente realizado e comprovado. O magistrado singular agiu com acerto ao limitar a condenação às despesas com nexo causal direto (coparticipações, medicamentos, fisioterapia) devidamente documentadas, afastando o enriquecimento sem causa.

No tocante ao pleito da autora, ora recorrente adesiva, pelo ressarcimento integral da motocicleta, a sentença também deve ser mantida. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, para a caracterização de perda total e indenização pelo valor da Tabela FIPE, é imprescindível a apresentação de orçamentos que demonstrem que o custo do reparo supera percentual significativo do valor do bem (geralmente 75%), ou laudo técnico que ateste a inviabilidade de conserto. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO . PERDA TOTAL DO VEÍCULO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando o réu ao reembolso de indenização paga ao segurado por perda total de veículo em acidente de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os danos materiais foram efetivamente comprovados; (ii) houve perda total do veículo; e (iii) há necessidade de apresentação de três orçamentos para demonstrar o dano causado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Em ação regressiva de seguradora, o ressarcimento é de valor certo e determinado, caracterizado pelo montante da indenização paga ao segurado, não havendo necessidade de apresentação de três orçamentos. 4 . A perda total do veículo segurado foi devidamente comprovada, configurando-se quando os danos ultrapassam 75% de seu valor de mercado, conforme art. 16, § 1º, da Circular SUSEP n. 241/04
. IV . DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786; CPC, art . 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 188; TJSC, Apelação n. 0307678-21 .2018.8.24.0033, rel . Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 23-04-2024; TJSC, Apelação n. 5000270-59.2020 .8.24.0012, rel. Des . Hélio David Vieira Figueira dos Santos, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 08-02-2024. (TJSC, Apelação n. 0304948-85 .2019.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 26-11-2024). (TJ-SC - Apelação: 03049488520198240038, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 26/11/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . PERDA TOTAL DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC . DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 9.500,00 a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito . A parte autora buscava a condenação integral no valor de R$ 22.459,00, alegando perda total do veículo segurado. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a parte autora comprovou a alegada perda total do veículo segurado; (ii) verificar se documentos apresentados apenas em sede recursal poderiam ser considerados como prova válida.
A parte autora não comprova a alegada perda total do veículo segurado, limitando-se a apresentar fotografias, nota fiscal de venda do veículo e comprovante de pagamento da indenização securitária. Ausente laudo pericial ou prova técnica idônea que demonstre a perda total do automóvel, a autora não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. Documentos apresentados em sede recursal são manifestamente extemporâneos e não podem ser conhecidos, em observância à preclusão e ao princípio do contraditório. A venda do salvado, desacompanhada de prova da baixa do registro do veículo junto ao DETRAN, não é suficiente para comprovar a perda construtiva ou técnica do automóvel. De acordo com o princípio geral do ônus da prova, fato alegado e não provado equivale a fato inexistente. Assim, não demonstrado o fato constitutivo do direito da parte autora, não se justifica a majoração do valor indenizatório.
Precedentes jurisprudenciais orientam que, na ausência de prova inequívoca da perda total, o ressarcimento deve se limitar aos danos efetivamente demonstrados, sob pena de enriquecimento indevido da seguradora em face do terceiro causador do acidente. Mantida a sentença de parcial procedência, é devida a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte ré. Recurso desprovido. O ônus de provar a perda total do veículo segurado incumbe à seguradora que pretende o ressarcimento integral, conforme art. 373, I, do CPC . Documentos juntados apenas na fase recursal são extemporâneos e não podem ser conhecidos, em respeito ao princípio da preclusão. Na ausência de prova da perda total, o ressarcimento deve se limitar aos danos efetivamente comprovados. Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Cível n. 0801997-91 .2018.8.12.0018, Rel . Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j. 29/03/2021. TJMG, Apelação Cível n . 10000210851184001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 06/07/2021. (TJ-MS – Apelação Cível: 08079328720238120002 Dourados, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 22/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2025)

Assim, meras fotografias, desacompanhadas de prova técnica ou orçamentária idônea, são insuficientes para lastrear a condenação pelo valor integral do veículo.

Por fim, ambas as partes insurgem-se contra os valores fixados (R$ 15.000,00 para danos morais e R$ 5.000,00 para estéticos).

O caso em tela reveste-se de gravidade. A autora sofreu fratura exposta de tornozelo, traumatismo craniano, permaneceu em coma, submeteu-se a múltiplas cirurgias e sessões de câmara hiperbárica, restando com debilidade permanente de 40% (quarenta por cento) no membro inferior esquerdo e alteração de marcha.

Como se sabe, o valor da indenização deve atender ao binômio reparação/punição, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica das partes.

Quanto ao pedido de redução, entendo que não há espaço para minoração. Os valores fixados situam-se, inclusive, em patamar módico para lesões de tal magnitude. A alegada recuperação da capacidade laborativa não apaga o sofrimento físico e psíquico pretérito.

Quanto ao pedido de majoração formulado pela autora, embora a dor suportada pela vítima seja imensurável, a fixação da indenização deve considerar a capacidade de pagamento do ofensor, sob pena de tornar a condenação inócua.

In casu,
o requerido é beneficiário da justiça gratuita e pessoa de poucos recursos, de forma que a manutenção dos valores, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), equilibra a necessidade de reparação com a realidade fática dos autos, evitando a insolvência civil do devedor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ambas as partes para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (para o requerido) e sobre o proveito econômico não obtido (para autora), observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida a ambos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)